Tribunal: STF
Processo: ARE 1337709
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de interposição de agravos contra decisão por meio da qual foram negados seguimentos aos recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “1. PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA PARENTAL. IMPOSSIBILIDADE 



    2. Em razão de ausência de amparo legal na Lei 8.213/91, o segurado não faz jus ao benefício de auxílio-doença parental.



    3. Impossibilidade de criação de benefício pelo poder Judiciário mediante analogia e/ou interpretação extensiva com o Estatuto dos Servidores Federais (Lei 8112/91).



    4. Incidente conhecido e não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 18). 



    No RE interposto por Viviane Paula de Lima dos Santos Reis, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, III; 5°, caput; 226; e 227 da mesma Carta. 



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, fundado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustentou-se, em síntese, violação dos arts. 1°, III; 5°, caput; 40, § 12; 226; e 227 da CF, bem como do art. 19 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e do art. 3° da Convenção sobre os Direitos da Criança. Para tanto, aduziu que



    “[...] eventual entendimento que se atenha exclusivamente à lacuna normativa como justificativa para a negativa do benefício pleiteado corresponde a uma afronta aos princípios constitucionais relacionados ao direito à vida e à proteção da criança e, mais que isso, é negar eficácia aos comandos constitucionais supracitados.



    Assim, deve ser reconhecido o direito à concessão do auxílio-doença parental à parte autora” (pág. 12 do documento eletrônico 28).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento dos recursos (documento eletrônico 88). 



    As pretensões recursais não merecem acolhida. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias. Confiram-se, a propósito, as seguintes teses de repercussão geral:



    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria” (RE 1.221.446-RG/RJ – Tema 1.095/RG).



    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91” (RE 661.256-RG/SC – Tema 503/RG).



    Ademais, transcrevo, por oportuno, trechos do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, no julgamento do RE 1.221.446-RG/RJ (Tema 1.095 da Repercussão Geral), de sua relatoria, que esclarece a importância da observância dos princípios da reserva legal e da distributividade, bem como da regra da contrapartida (art. 195, § 5°, da CF) na criação ou ampliação de benefícios e vantagens previdenciárias:



    “Outra norma que merece destaque para a solução da demanda, cujo objeto reside na possibilidade de extensão do art. 45 da Lei nº 8.213/91, é a regra de contrapartida disposta no § 5º do art. 195 da Constituição Federal, consistente na necessidade da prévia fonte de custeio para a criação ou a extensão de benefícios, visando ao equilíbrio financeiro do sistema previdenciário. Aliás, como dito alhures, essa é uma das característica que diferenciam a previdência dos outros segmentos da seguridade social – saúde e assistência social.



    [...]



    Naquele julgado (Tema nº 503, RE nº 381.367/RS, do qual fui redator do acórdão), o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela necessidade de lei para criação de benefícios e vantagens previdenciárias, fixando a seguinte tese:



    ‘No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91’(DJe de 14/12/20).



    [...]



    Trago, ainda, por ser esclarecedor, trecho do voto do Ministro Edson Fachin, cujas razões, sobremodo as que repousam no postulado da reserva legal, se amoldam ao presente caso. Vide:



    ‘Ao Poder Judiciário não é reconhecida a possibilidade de majoração de benefício previdenciário sem que se observe o princípio da reserva legal, tal como disposto na Constituição para o regramento dessa espécie de prestação social.



    [...]



    É notório, como dito alhures, que nosso regime previdenciário rege-se, também, pelo princípio da distributividade, o qual remete ao legislador ordinário a escolha dos riscos sociais e dos segurados que serão atendidos por determinado benefício. Sendo assim, compreendo ser a criação ou extensão dos benefícios previdenciários uma opção política a ser exercida pelo legislador, em momento e lugar adequados para a reflexão e análise sobre a questão.



    [...]



    Ademais, deve-se observar, também, a aplicabilidade da norma inserta no art. 195, § 5º, da Lei Fundamental [Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total], sendo, portanto, imprescindível a prévia fonte de custeio no momento da constituição e a ampliação dos benefícios previdenciários.



    [...]



    Como visto, em observância aos princípios da legalidade, da reserva legal e da distributividade, da regra da contrapartida e da firme jurisprudência desta Corte no sentido da imprescindibilidade de lei para a criação e a ampliação de benefícios ou vantagens previdenciárias, entendo não ser possível a extensão do auxílio contido no art. 45 da Lei nº 8.213/91, também chamado de auxílio de grande invalidez, a todos os segurados aposentados que necessitem de ajuda permanente para o desempenho de atividades básicas da vida diária.



    Além do mais, a meu ver, não obstante o louvável intuito de proteção às pessoas que precisam da ajuda permanente de terceiros, o entendimento externado no acórdão recorrido no sentido da possibilidade de extensão do ‘auxílio-acompanhante’ para além da hipótese prevista em lei, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, não encontra eco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



     



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator